Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004758-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de apreciar a petição do SINDIRETA de ID 66625061, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a petição de ID 66637866. Brasília, 5 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR